Tribunal: TJMT
Processo: 0001470-83.2010.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001470-83.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), REINALDO APARECIDO GONCALVES - ME - CNPJ: 02.112.733/0001-43 (APELADO), REINALDO APARECIDO GONCALVES - CPF: 846.825.741-91 (APELADO), REINALDO APARECIDO GONCALVES - CPF: 846.825.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO - ARTIGO 485, III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo, é possível a extinção do processo executivo por inércia do exequente, quando, devidamente intimado, o mesmo deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, configurando o abandono da causa.

2. Tendo o exequente, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permanecido inerte por mais de 06 (seis) meses, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, impõe-se a extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.1470- 83.2010.811.0018 (cód: 37302), proposta contra Reinaldo Aparecido Gonçalves –ME e Outro, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que para ser extinto o processo por abandono há necessidade de se intimar a parte autora pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, com a advertência prevista no art. 485, §1o, do CPC.

Aduz que ainda que não tenha adotado nenhuma providência após a carga dos autos, deveria o juízo determinar a sua intimação pessoal.

Verbera que a extinção por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição manifestada quando do ajuizamento da ação de execução fiscal.

Sustenta que a sentença merece imediata anulação, a fim de que seja restaurado o normal andamento do processo executivo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (págs.01/06 – id. n.

22117533).

Sem contrarrazões (pág.01-id.n.

22117588).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Do exame dos autos, é possível verificar que o feito tramitou da seguinte forma:

A Fazenda Pública ajuizou execução fiscal
em
25/05/2010
visando receber dívida oriunda da Certidão de Dívida Ativa – CDA no 20104529, no montante de R$7.222,75 (sete mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) (págs.01/03– id. n. 22115474).

O despacho de citação foi proferido
em 06/07/2010
, tendo sido expedida carta de citação por aviso de recebimento, a qual restou infrutífera (pág.01-id. n.

22115475, pág.01-id.n.

22115477).

Intimado o apelante (
20/08/2010
), este requereu,
em

14/10/2010
, citação do apelado por oficial de justiça, contudo, esta modalidade citatória também não se aperfeiçoou (pág.01- id. n.

22115478, pág.01-id.n.

22115479, págs.01/03- id.n.

22115489).

Em 20/09/2012
o apelante requereu a citação do executado por edital, tendo sido indeferido pelo juízo de origem, porquanto não foram esgotados os meios de localização daquele (págs.01/02-id.n.

22117454, págs.01/02-id.n.

22117456)

Entre os anos de 2013 até 2017
o apelante diligenciou-se para localizar o apelado para que fosse citado, contudo, não obteve êxito (págs.01/03-id.n.

22117457
, pág.01-id.n.

22117524, págs.01/03-id.n.

22117526, pág.01-id.n.

22117528).

Posteriormente, o apelante foi intimado através da remessa dos autos, em
10/04/2018
, contudo, a certidão da gestora judicial (
16/08/2018)
informa que decorreu o prazo sem qualquer manifestação no feito de sua parte (págs.01/03 – id. n.
22117530
).

Em 01/10/2018
, sobreveio sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento, na medida em que acarreta a extinção do processo o seu abandono pelo autor por mais de 06 (seis) meses consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências que lhe competem.

In casu
, verifica-se que foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os requisitos exigidos para extinção do processo com base no artigo 485, III, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

Ademais, observa-se que ação já se prolonga há mais de 08 (oito) anos sem o apelante conseguir citar e localizar bens do apelado para quitar o débito inscrito na dívida ativa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)
g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo
:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
ABANDONO DA

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA
—
REALIZAÇÃO
— EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil derrogado
. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Portanto, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para extinção do feito, correta a sentença que o extinguiu sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020